Tribunal: TJMT
Processo: 1015861-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1015861-89.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DO AGENTE. MATÉRIA QUE ENSEJA MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando se observa dos autos a presença de condutas que extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo.
02. Na espécie, o paciente seria um dos líderes da organização criminosa, que atua no comércio de entorpecentes, e o responsável pelas drogas, cujas circunstâncias sobrelevam o modus operandi e permitem fundamentar a medida segregatícia com base na garantia da ordem pública.
03. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
04. Não aparenta ser manifestamente ilegal a busca domiciliar judicialmente autorizada, após a reunião de elementos indiciários que apontavam a prática de crime no local.
05. Eventuais questões relativas à precariedade dos indícios probatórios, deverão ser objeto de dilação probatória e não podem ser analisadas em sede de habeas corpus.
06. Não cabe Habeas Corpus para discussão acerca de medida de sequestro de bens, por inexistência de ofensa ao direito de ir e vir do agente. Precedentes do STJ.
07. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015861-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DE JUÍNA (IMPETRADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (PACIENTE), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO APARECIDO - CPF: 045.805.331-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA HORING - CPF: 035.721.491-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA REGINA SILVINA ANJOS - CPF: 035.013.041-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLLEY DE BORBA - CPF: 057.998.261-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO MARQUES PEREIRA DE JESUS - CPF: 035.203.771-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 078.167.321-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ALENCAR LEITE - CPF: 031.342.982-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUMARA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 053.981.751-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO SOUZA FERNANDES - CPF: 063.130.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 047.733.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN ADRIAN DA COSTA LEITE - CPF: 031.343.142-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE SUSPEITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR DO AGENTE. MATÉRIA QUE ENSEJA MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando se observa dos autos a presença de condutas que extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo.

02. Na espécie, o paciente seria um dos líderes da organização criminosa, que atua no comércio de entorpecentes, e o responsável pelas drogas, cujas circunstâncias sobrelevam o
modus operandi
e permitem fundamentar a medida segregatícia com base na garantia da ordem pública.

03. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

04.

Não aparenta ser manifestamente ilegal a busca domiciliar judicialmente autorizada, após a reunião de elementos indiciários que apontavam a prática de crime no local.

05. Eventuais questões relativas à precariedade dos indícios probatórios, deverão ser objeto de dilação probatória e não podem ser analisadas em sede de
habeas corpus.

06. Não cabe
Habeas Corpus
para discussão acerca de medida de sequestro de bens, por inexistência de ofensa ao direito de ir e vir do agente. Precedentes do STJ.

07. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína, que decretou prisão preventiva desfavor do paciente
Rogério Souza Fernandes
.

Em resumo, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem, na data de 02/05/2024, decretou a prisão preventiva do paciente e demais investigados suspeitos de integrarem organização criminosa especializada na comercialização de entorpecentes, bem como busca e apreensão domiciliar e bloqueio de contas, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em suas razões de decidir, a indigitada autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de requisitos legais para o decreto da medida cautelar, haja vista a inexistência de elementos capazes de demonstrar a periculosidade do paciente.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, do bloqueio de contas e da busca e apreensão.

A liminar foi
indeferida
(id. 219436660).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 223839650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 224233192).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 02/05/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, o qual incorreu, em tese, na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
.

Em suma, a medida segregatícia em questão decorreu de representação da autoridade policial, que, a partir da extração de dados obtidos do aparelho celular do coinvestigado Luis Fernando Dias Alves, vislumbrou as condutas criminosas imputadas ao paciente e aos demais agentes que foram representados, “
os quais estariam ligados à comercialização de entorpecentes em Juína-MT
”.

Consoante o decreto cautelar e as mensagens eletrônicas extraídas, o paciente, vulgo “
Diego
” ou “
Trem Bala
”, seria um dos líderes da organização criminosa e o responsável pelas
“mercadorias”
(entorpecentes).

Diante das circunstâncias fáticas, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “O print extraído do celular apreendido com Luís Fernando Alves sugere que
“Trem Bala” estaria com uma arma de fogo (“PT”) e também devendo dinheiro da “camisa” (expressão utilizada para cobrança de mensalidades no mundo do crime)
[...] Extrai-se dos diálogos entre Luís Fernando e Dany que o dinheiro deve ser transferido para ela porque
ele (representado) seria o responsável pela “mercadoria”
[...] Nesse contexto, entendo presentes indícios suficientes para o deferimento do pleito de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, degravação de celulares e bloqueio de contas [...] Para além, há print anexo ao Relatório de Degravação contendo mensagens da representada questionando o depósito do dinheiro,
assumindo ser ela a responsável pelo dinheiro e o Diego pela mercadoria.
Ainda, consta mensagem da representada Dany no grupo denominado “Juína fest News” dizendo: “vamos acelerar... Paga loja e camisa meus irmãos”, bem como planilha com os vulgos dos integrantes da ‘família’ [...] Por fim, superada a individualização das condutas, entendo haver forte cenário indiciário de traficância, cabendo verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja,
o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque os representados aparentam integrar uma ORCRIM voltada ao tráfico de drogas em Juína, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA da maioria dos representados, indiciando o PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE
” [...]
(id. 223839650).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, ao contrário do que sustenta o impetrante, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, o qual, em posição de liderança da organização criminosa, especializada no comércio de entorpecentes, seria o responsável pelas drogas.

Sobre o tema, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela a sua periculosidade, o que fundamenta a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024),

Nota-se, assim, que
o modus operandi
dos delitos atribuídos ao paciente sugere maior periculosidade social, visto que as circunstâncias fáticas extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo, e justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Desse modo, conforme entendimento do Superior do Tribunal de Justiça, "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Da mesma forma, no que tange a medida de busca e apreensão, vê-se que o Juízo de origem a decretou diante da existência de elementos concretos a revelar a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte do paciente.

Nos cadernos investigativos produzidos pela autoridade policial, constam relatórios de prévia investigação, com extração de dados de aparelho de celular apreendido, que permitiram a identificação de locais e agentes responsáveis pela venda de droga na Comarca de Juína, bem como campanas policiais, para tão somente ser solicitada a medida a autoridade judicial.

Assim, não há qualquer ilegalidade na decisão que deferiu as diligências de busca domiciliar, porquanto baseada em investigação prévia e deferida com propósito de propiciar o encontro de novos elementos de convicção “
para o desenrolar fático dos crimes de tráfico e organização criminosa, em especial a apreensão de celulares, localização de armas e demais objetos do produtos de crime
” (id. 2238396500), nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal, conforme destacado pela indigitada autoridade coatora.

Logo, a busca e apreensão domiciliar não aparenta ser manifestamente ilegal, porquanto motivada por informações específicas sobre a prática de crime e precedida de autorização judicial.

Ademais, é certo que eventuais precariedades dos indícios probatórios, arbitrariedades e/ou ilegalidades deverão ser exploradas na instrução processual, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.

Por fim, não obstante o impetrante pugnar pela revogação da medida de bloqueio de contas bancárias, a questão não merece ser conhecida, por inadequação da via eleita, notadamente porque
“[a]mbas as Turmas de Direito Penal do STJ têm o entendimento de que a discussão relativa à necessidade de levantamento de sequestro de bens, determinada em desfavor do paciente, refoge ao âmbito do habeas corpus, uma vez que a suposta ilegalidade não atinge, ainda que de maneira reflexa, o direito de ir e vir do acusado”
(STJ, AgRg no HC n. 821.071/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023).

Em reforço:

“(...) A legalidade de decisão judicial que determina sequestro de ativos financeiros não comporta análise em sede de habeas corpus, ação constitucional vocacionada à proteção do direito de ir e vir do cidadão, que não se mostra comprometido em virtude da medida" (AgRg no HC n. 675.582/PE, DJe de 30/08/2021). (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.000.990/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Na espécie, o Juízo de origem as decretou diante da existência de elementos concretos a revelar a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por parte do paciente, inclusive com recebimento de valores decorrentes da venda de drogas por PIX, inexistindo flagrante e inequívoca ilegalidade que exija a análise de ofício em sede de
Habeas Corpus.

Assim, ausente manifesta ilegalidade, não cabe
Habeas Corpus
para discussão acerca de sequestro de bens, por inexistência de ofensa ao direito de ir e vir do agente, de modo que eventual pleito de desconstituição da medida deve ser trazido a este Tribunal de Justiça por meio da via recursal adequada, qual seja, apelação (CPP, art. 593, II), após competente manifestação do juízo singular sobre o tema.

Portanto, conheço do
writ
em parte e, nesta,
denego
a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024